Tribunal: TCU
Processo: 033.898/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades na aplicação de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde por força do Programa Farmácia Popular do Brasil, entre 2010 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de Lidiani Cristina de Castilho, em razão de irregularidades na aplicação de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde por força do Programa Farmácia Popular do Brasil, entre 2010 e 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Lidiani Cristina de Castilho (CPF XXX.130.266-XX, CNPJ 10.363.483/0001-42), responsável pelos recursos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 02/03/2010 313,41 D 31/03/2010 170,10 D 22/04/2010 223,04 D 22/04/2010 56,62 D 18/05/2010 1145,04 D 18/05/2010 56,62 D 23/06/2010 1428,85 D 23/06/2010 56,62 D 23/07/2010 2341,44 D 23/07/2010 10,18 D 23/08/2010 3610,71 D 22/09/2010 2419,74 D 22/09/2010 34,75 D 22/10/2010 2486,43 D 22/10/2010 81,19 D 24/11/2010 2352,69 D 24/11/2010 34,75 D 31/12/2010 2847,42 D 31/12/2010 40,15 D 27/01/2011 3577,68 D 27/01/2011 40,15 D 24/02/2011 3132,90 D 24/02/2011 40,15 D 31/03/2011 1158,06 D 31/03/2011 96,03 D 25/04/2011 1022,40 D 25/04/2011 85,15 D 31/05/2011 588,69 D 31/05/2011 85,15 D 29/06/2011 1040,56 D 29/06/2011 95,08 D 10/08/2011 2304,18 D 10/08/2011 53,71 D 31/08/2011 3592,86 D 28/09/2011 4032,74 D 28/09/2011 47,36 D 18/11/2011 2323,14 D 09/12/2011 2595,06 D 09/12/2011 70,48 D 30/12/2011 4812,99 D 30/12/2011 96,59 D 13/02/2012 4577,37 D 13/02/2012 72,33 D 14/03/2012 5529,06 D 14/03/2012 125,72 D 27/03/2012 4915,88 D 27/03/2012 80,99 D 27/04/2012 4911,92 D 27/04/2012 97,79 D 12/06/2012 4119,60 D 12/06/2012 10,80 D 14/06/2012 1871,46 D 14/06/2012 13,46 D 26/07/2012 1928,43 D 26/07/2012 3132,60 D 26/07/2012 57,60 D 26/07/2012 13,46 D 23/08/2012 3330,60 D 23/08/2012 2190,42 D 23/08/2012 10,80 D 23/08/2012 13,46 D 10/09/2012 1279,84 D 10/09/2012 1618,80 D 10/09/2012 13,46 D 10/09/2012 33,60 D 08/10/2012 1202,22 D 08/10/2012 2110,20 D 08/10/2012 13,46 D 08/10/2012 33,60 D 08/11/2012 1175,00 D 09/11/2012 2658,60 D 09/11/2012 18,60 D 18/12/2012 1256,72 D 18/12/2012 2436,30 D 18/12/2012 38,60 D 30/12/2012 2891,40 D 30/12/2012 1556,01 D 30/12/2012 29,60 D 30/12/2012 37,49 D 19/02/2013 2264,58 D 19/02/2013 26,92 D 07/03/2013 3850,50 D 07/03/2013 109,60 D 14/03/2013 6179,70 D 14/03/2013 3657,15 D 14/03/2013 30,80 D 14/03/2013 13,46 D 08/04/2013 7134,60 D 08/04/2013 50,80 D 17/04/2013 3852,54 D 17/04/2013 26,92 D 31/05/2013 13,46 D 31/05/2013 4578,93 D 31/05/2013 9418,30 D 31/05/2013 10,80 D 04/06/2013 7683,90 D 04/06/2013 4745,52 D 04/06/2013 13,46 D 02/07/2013 4807,31 D 02/07/2013 7276,30 D 02/07/2013 13,46 D 25/07/2013 7183,00 D 25/07/2013 4105,89 D 25/07/2013 14,40 D 25/07/2013 13,46 D 30/08/2013 6138,10 D 30/08/2013 4049,53 D 30/08/2013 72,00 D 30/08/2013 13,46 D 01/10/2013 8835,20 D 01/10/2013 14,40 D 02/10/2013 4906,91 D 02/10/2013 27,50 D 16/12/2013 2039,13 D 16/12/2013 18,00 D 16/12/2013 3502,70 D 16/12/2013 27,50 D 9.3. aplicar à responsável Sra. Lidiani Cristina de Castilho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável.